Tribunal: TJDFT
Processo: 0714813-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TEMA No 1.169/STJ. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento o Tema n° 1.169 e determinou a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma questão.
2. O pedido de conversão do feito em liquidação prévia, além de proporcionar maior amplitude de defesa, supera a questão a ser enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.169, acerca da necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura do cumprimento de sentença.
3. Em atenção aos princípios da economia e da celeridade do processo e à vista da ausência de prejuízo, afigura-se viável a conversão do feito em liquidação de sentença a fim de aproveitar os atos processuais já produzidos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.